Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA PROFISSIONAIS DA CARREIRA DE EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NATUREZA DISCRICIONÁRIA. PERÍODO DE VIGÊNCIA EXTINTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso se volta contra o conteúdo da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, não há inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A prorrogação contratual está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, que deve avaliar com base em critérios de conveniência e oportunidade o interesse em estender o prazo de vigência do contrato.
3. A interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa deve ocorrer somente em situações excepcionais, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, disposto no art. 2o da Constituição Federal. No caso em tela, a exigência de cautela do órgão judicante é ainda maior, especialmente se for considerado o contexto socioeconômico atual, sob pena de lesão à economia pública e o provimento judicial de ordens inexequíveis ou ineficazes.
4. Ausentes elementos objetivos que indiquem a necessidade de controle judicial dos atos administrativos questionados, que apresentaram de maneira clara e objetiva os motivos para não manter o contrato de prestação de serviços de hospedagem e hotelaria para profissionais da carreira de execução penal, não há como acolher a pretensão do recorrente, destinada à prorrogação/renovação contratual. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.